Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo no: 0706002-89 Apelante(s): DISTRITO FEDERAL Apelado(s): JAILTON LINO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por morte (danos materiais e morais), ajuizada por JAILTON LINO DA SILVA. De acordo com a inicial, o autor pediu: a) a condenação do ente público no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.200.000,00, pela morte e seu filho em decorrência de negligência administrativa, e b) a fixação de valor mensal da pensão devida em 4 salários mínimos, no valor de R$ 3.816,00 mensais, até a data em que o falecido completaria 65 anos de idade, se vivo fosse. Sustentou, em síntese, que o menor Jhonatan estava apreendido na Unidade de Internação de Planaltina, pois cumpria medidas socioeducativas, referente ao processo no 2014.01.3.011133-6 da Vara de Execução de Medidas Socieducativas do DF. Disse que no dia 18/06/15, por volta das 12h, na referida unidade, o menor que estava na cela com mais três adolescentes, veio a ser estrangulado. Disse que os adolescentes aproveitaram o momento que estavam sem supervisão, pois os agentes carcerários tinham saído para almoçar, imobilizaram e estrangularam seu filho que não teve possibilidade de defesa, pois se encontrava em desvantagem física e numérica. Alegou que depois do estrangulamento um dos agentes voltou do almoço e ao passar pelos quartos/celas da unidade percebeu que o adolescente estava estirado no chão como se morte estivesse, oportunidade em que acionou a ambulância e o menor foi removido para o Hospital Regional de Planaltina, ainda desacordado. Afirmou que chegando ao Hospital solicitaram um helicóptero para remover o detento para o Hospital de Base com mais rapidez, devido ao quadro grave que apresentava, no entanto, por razões desconhecidas o helicóptero não chegou. Assim, por volta das 23h, devido ao agravamento clínico do quadro do menor, a equipe médica decidiu removê-lo via terrestre mesmo. No dia 19/06/15, às 11h, o adolescente, ainda no Hospital de Base não aguentou e veio a óbito. Foi realizada audiência na qual foram ouvidas algumas testemunhas, foi deferido o prazo de 5 dia para a regularização processual do autor, bem como foi concedido às partes o prazo comum de 15 dias para apresentação de memoriais (ID 14558790). Adveio sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal a: a) pagar ao autor o valor de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da morte do menor Jhonatan Serafim da Silva; b) pagar 50% de um salário mínimo a título de pensão mensal a partir de 18/04/2018 até 18/04/2025, ou antes, se o beneficiário falecer; e c) pagar 25% de um salário mínimo a título de pensão mensal a partir de 19/04/2025 até 18/04/2065, ou antes, se o beneficiário falecer (ID 14558795). Nesta sede recursal o réu apresenta peça processual com a nomeclatura de “contestação”, na qual pede a improcedência do pedido autoral, pois independentemente do ângulo em que se observe o exercício da pretensão do DETRAN, ela não está prescrita. Defende que quanto à suspensão do direito de dirigir trata-se de processo administrativo específico, que somente se inicia com o término da apuração de uma das diversas infrações que podem acarretá-lo. Destaca que a Administração dispõe de 5 anos para concluir a apuração do processo de infração, que é condição para iniciar averiguação da suspensão do direito de dirigir (ID 14558798). Sem preparo, pois isento de tal recolhimento. Em suas contrarrarazões o autor pede, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação do réu uma vez que não diz respeito à lide contida nos autos, ou seja, não possui os requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 1010 do CPC. Ademais, pede o aumento da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 600.000,00 e um salário mínimo vigente, desde a data do óbito com as devidas correções (ID 14558802). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. O apelante não trouxe petição com o nome das partes, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, bem como não expôs as razões do pedido de reforma almejado. Apenas ateve-se em juntar petição de outros autos, denominada “contestação”, como se recurso de apelação fosse, trazendo argumentos referentes à infração de trânsito (art. 165 CTB – consistente em dirigir sob o efeito de álcool), objeto da lide no 0753119-48.2019.8.07.0016. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Nesse mesmo sentido são os arestos desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. II - Não se conheceu do recurso.” (20150111030156APC, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 21/03/2017). “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, que, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida.” (20160910111799APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017) – g.n. Nesse sentido, o recurso do réu não deve ser conhecido. Ademais, não é o caso de remessa necessária dos autos, tendo em vista que a condenação obtida na causa não se enquadra ao disposto no art. 496, §3o, II, do CPC: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.” – g.n. Isso porque, somando-se os R$ 100.000,00 de condenação a título de danos morais + os 50% de um salário mínimo a título de pensão mensal, a partir de 18/04/2018 até 18/04/2025 (R$ 43.890,00) + os 25% de um salário mínimo a título de pensão mensal, a partir de 19/04/2025 até 18/04/2065 (R$ 125.400,00), obtêm-se um resultado total de R$ 269.290,00, o qual está abaixo do valor previsto no referido art. 496, §3o, II, do CPC. Dessa forma, a sentença não merece qualquer reexame. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator